Tribunal: TJSP
Processo: 1005105-81.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Monitoramento de veículos por GPS – Ação monitória - Prova - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Pedido de produção de prova testemunhal cuja pertinência não foi justificada pela ré – Prova pretendida não teria o condão de alterar as conclusões do julgador – Exegese do art. 370 do CPC/2015 – Ação monitória procedente - Sentença integralmente mantida, nos termos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Monitoramento de veículos por GPS – Ação monitória - Prova - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Pedido de produção de prova testemunhal cuja pertinência não foi justificada pela ré – Prova pretendida não teria o condão de alterar as conclusões do julgador – Exegese do art. 370 do CPC/2015 – Ação monitória procedente - Sentença integralmente mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios sucumbenciais elevados de 10% para 15% sobre o valor da condenação - Recurso desprovido, com observação.